Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. DOLO PRESENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CP PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de receptação quando resulta amplamente provado que foi flagrado, por guarnição policial, enquanto conduzia veículo automotor que sabia ser produto de crime anterior.

2. O testemunho prestado por policiais constitui elemento apto à valoração pelo juiz, afigurando-se inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente na oportunidade em que vêm ao Poder Judiciário informar o que apuraram no desempenho de seu mister.

3. Predomina na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

4. Sob o crivo do contraditório, o réu admitiu que estava na posse do veículo apreendido, sem a respectiva documentação, mas negou saber de sua origem ilícita, alegando que pertenceria a um conhecido, cujo nome não quis declinar, o qual lhe emprestara o bem para ir a uma lanchonete com amigas. Versão inconsistente quanto à origem lícita do bem, incapaz de mitigar o acervo probatório. As circunstâncias da apreensão do carro indicam o dolo, não havendo falar em desclassificação do tipo do art. 180, cabeça, do CP para a sua modalidade culposa.

5. Se não há confissão, não se cogita de compensação, integral ou parcial, desta atenuante com a agravante da reincidência.

6. Malgrado a pena privativa de liberdade não tenha alcançado, na sentença, patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é fato que a dedicação do réu à prática de crimes autoriza a imposição, em seu desfavor, de regime prisional mais gravoso (fechado).

7. Recurso conhecido e não provido.